Tribunal: TJES
Processo: 5007280-06.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007280-06.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA
COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007280-06.2021.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA

COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001664-63.2021.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva perdura por prazo excessivo, o que configuraria constrangimento ilegal à liberdade. Aduziu, ainda, que a prisão preventiva do paciente não fora fundamentada de forma idônea.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 1968287.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2039060, esclarecendo que a Audiência de Instrução e Julgamento fora designada para o dia 17.02.2022.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id. 2048248, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007280-06.2021.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA

COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001664-63.2021.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Após nova análise dos autos,
não vejo razão para alterar o entendimento outrora externado.

Emerge da denúncia (Id. 1963316) que, no dia 28 de janeiro de 2021, aproximadamente às 17h, na Rua José Benedito Cristo, nº 22, próximo ao “Bar do Passarinho”, no Bairro Santa Martha, localizado em Vitória/ES, o
paciente Kelvin Orly Martins Romania
possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, de fabricação artesanal e sem número de série. Nas mesmas condições de tempo e espaço descritas, o corréu Kennedy Martins Romania também foi visto em posse de 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, de fabricação artesanal e com nº de série ilegível, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis de mesmo calibre.

Inicialmente, pontuo que o paciente havia impetrado o
Habeas Corpus
tombado sob nº 0020909-35.2021.8.08.0000, de Relatoria do E. Des. Convocado Ezequiel Turíbio, cujo pedido era a revogação da prisão preventiva do paciente e corréu, em razão da ausência de fundamentação idônea no ato coator. Todavia, em
06.10.2021
, o
writ
foi denegado pela 2ª Câmara Criminal, tendo o E. Des. Relator registrado no voto-condutor que “
além da submetralhadora apreendida em posse do paciente, seu histórico de registros criminais, bem como o fato de que o paciente, junto a seu irmão, são responsáveis por conflitos armados por territórios de tráfico de drogas nas regiões dos bairros Joana D’Arc e Andorinhas.
”

Nesse contexto, não conheço do pedido constante no
writ
relativo à falta de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, eis que a mesma tese já fora enfrentada no HC nº 0020909-35.2021.8.08.0000, julgado em
06.
10
.2021.

Prosseguindo, a defesa tece argumentos a respeito da existência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente em razão de duas redesignações da Audiência de Instrução e Julgamento, por causas não imputáveis à defesa. Esclarece o impetrante que a primeira Audiência de Instrução e Julgamento fora designada para o dia 23.09.2021, às 13h30min, porém, por problemas técnicos existentes no local onde o paciente encontrava-se preso, houve o cancelamento do ato processual e sua redesignação para o dia
02.12.2021
.
Na nova data aprazada, a Audiência, novamente, restou frustrada, em razão do corréu não ter sido apresentado pela Unidade Prisional, porquanto na mesma data e horário havia sido levado à unidade policial para prestar declarações, sendo, mais uma vez, a Audiência redesignada para o dia 17.02.2022, às 13h30min.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 11 (onze) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais (problemas técnicos na unidade prisional e não encaminhamento do corréu à Audiência de Instrução e Julgamento), não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça foi possível observar que a Audiência de Instrução e Julgamento ocorreu na data de
17.02.2020
, sendo ao final deferido prazo para apresentação de memoriais escritos à defesa do paciente.

Assim, considerando o encerramento da instrução processual, incide na hipótese o entendimento consagrado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (AR. 16, DA LEI Nº 10.826/03). REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRO HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não se conhece do
writ
em relação à tese de falta de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, eis que a mesma tese já fora enfrentada em Habeas Corpus anterior.

2. Somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

3. Na hipótese, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade. Ademais, fora encerrada a instrução processual e as partes intimadas para apresentação de alegações finais, incidindo, portanto, o entendimento consagrado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.